Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716316-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: SINESIO BASILIO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ANA FRANCISCA PEREIRA SILVA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA, MARIA ALICE SOUSA MONTEIRO, MARIA DAS GRACAS SOUSA LISBOA, FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA, GILMARA PEREIRA DE SOUSA, ILMAR PEREIRA DE SOUSA SILVA, CARLOS MODESTO GARCIA, CIRLENE MOTA DE SANTANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Sinésio Basílio de Sousa contra a decisão proferida nos autos da ação de inventário que indeferiu os requerimentos formulados por ele. Espólio de Sinésio Basílio de Sousa afirma que a hipótese dos autos dispensa a produção de outras provas além da documental. Argumenta que os alienantes e os adquirentes nem sequer defenderam a legalidade da venda do único bem do inventário, o que demonstra descaso com o Poder Judiciário. Alega que o instrumento de cessão de direitos do único bem do inventário foi firmado pelo advogado dos herdeiros alienantes em nome próprio e na condição de cedente. Sustenta que a alienação do referido imóvel foi feita sem autorização judicial e sem comunicação ao Juízo. Assegura que o advogado dos herdeiros alienantes tinha ciência de decisão liminar em agravo de instrumento, na qual foi determinada a reserva de quinhão da hoje inventariante. Acrescenta que o advogado dos herdeiros alienantes vendeu o único bem inventariado em nome próprio (na qualidade de cedente, e não de procurador) mesmo diante de ausência de autorização judicial e ciente da decisão que determinou a reserva de quinhão. Avalia que não houve boa-fé dos compradores porque não tomaram os mínimos cuidados na realização da compra do imóvel e porque o preço ajustado foi bem abaixo do valor de mercado. Ressalta que os compradores e o vendedor não apresentaram os respectivos comprovantes bancários de pagamento do preço ajustado no instrumento de particular de alienação. Entende que deve ser declarada a ineficácia da alienação do imóvel realizada pelo advogado. Conclui que não há que se falar em produção de diversas outras provas diante da confissão nos autos de que houve a alienação do único bem do espólio. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes no caso em exame. A controvérsia recursal refere-se à competência material do Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga para analisar questões relativas à alienação do acervo patrimonial antes da solução definitiva da partilha nos autos da ação de inventário. O art. 612 do Código de Processo Civil prescreve que o juiz decidirá todas as questões de direito relacionadas ao inventário desde que os fatos relevantes possam ser comprovados pela via documental. A remessa de eventuais pendências jurídicas prejudiciais à conclusão do inventário para as vias ordinárias de acesso à jurisdição somente encontra amparo na legislação processual quando dependerem de ampla instrução probatória. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que todas as questões de fato e de direito relativas ao inventário devem ser apreciadas, em regra, pelo Juízo especializado na matéria, o que está em consonância com o art. 612 do Código de Processo Civil. A propositura de ações judiciais específicas pelas vias ordinárias ocorre na hipótese de produção de provas que demandem alta indagação. Confira-se o seguinte precedente: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. OMISSÃO SOBRE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE E QUE NÃO FOI IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO SOBRE TESE DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE APENAS ALGUNS APELANTES. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DE APELAÇÃO DE OUTRA PARTE APTA A BENEFICIAR AS DEMAIS EM RAZÃO DO EFEITO EXPANSIVO OBJETIVO DO RECURSO. APLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO E AS DEMAIS QUE JUSTIFIQUEM TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DOS HERDEIROS CEDENTES E DOS CESSIONÁRIOS DE DIREITOS HEREDITÁRIOS PARA IMPUGNAR SENTENÇA QUE DEIXOU DE RESTABELECER A EFICÁCIA DE DECISÕES AUTÔNOMAS ANTERIORMENTE PROFERIDAS NO INVENTÁRIO, POR MEIO DAS QUAIS FORAM DECLARADAS AS NULIDADES DE NEGÓCIOS JURÍDICOS SOBRE BENS DO ESPÓLIO. PARTILHA EXTRAJUDICIAL, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. DESAPARECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM O INVENTÁRIO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA OU TRANSAÇÃO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO, QUE INDEPENDE DE AÇÃO AUTÔNOMA, DESDE QUE RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO DAS NULIDADES NO BOJO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. VIABILIDADE PROCEDIMENTAL. QUESTÃO PREJUDICIAL AO DESFECHO DO INVENTÁRIO ABRANGIDA PELO ART. 984 DO CPC/73 (ART. 612 DO CPC/15), QUANDO DISPENSADA A INSTRUÇÃO DISTINTA DA DOCUMENTAL. NULIDADE EFETIVAMENTE RECONHECIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PROVIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR. AÇÃO DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE EXAME DE RELAÇÕES JURÍDICAS CONEXAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO, SALVO SE SE TRATAR DE QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. DECISÕES PROFERIDAS NO CURSO DO INVENTÁRIO QUE RECONHECEM A NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. ENFRENTAMENTO DO PRÓPRIO MÉRITO DA RELAÇÃO JURÍDICA CONEXA. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA, EMBORA ROTULADA COMO INTERLOCUTÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. DISTINÇÃO FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL COM BASE NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. (...) 8- O reconhecimento incidental da nulidade de negócios jurídicos que envolveram bens pertencentes ao espólio prescinde de pedido formulado na petição inicial da ação de inventário, uma vez que se trata de matéria cognoscível de ofício e que independe de ação autônoma para essa finalidade, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 9- É procedimentalmente viável o reconhecimento incidental, na ação de inventário, da nulidade de negócios jurídicos que envolveram bens pertencentes ao espólio, na medida em se trata de questão prejudicial ao desfecho do inventário e que está abrangida pela regra do art. 984 do CPC/73 (atual art. 612 do CPC/15), especialmente na hipótese de nulidades aferíveis de plano e que dispensavam instrução distinta da documental. 10- As decisões proferidas no curso do inventário que efetivamente decretam a nulidade dos negócios jurídicos sobre bens do espólio não se revestem de natureza cautelar, pois não se limitam apenas a assegurar a eficácia e a utilidade do resultado a ser produzido apenas ao final. 11- A ação de inventário pode envolver um feixe de relações jurídicas conexas com a sua finalidade principal, que é distribuir aos herdeiros os quinhões que lhes pertencem, de modo que, se efetivamente surgidas essas relações, caberá exclusivamente ao juízo universal do inventário delas conhecer e sobre elas decidir, salvo na hipótese de ser exigível cognição mais profunda e que dependa de prova diferente da documental. (...) 13- Hipótese em que a nulidade dos negócios jurídicos que envolveram os bens do espólio, declarada em decisões anteriores à sentença, era verificável ictu oculi, pois houve a alienação de bens de espólio em que há herdeiros incapazes sem autorização judicial, sem oitiva do Ministério Público e subscrito por quem não possuía poderes de representação do espólio e que agiu em conluio com os demais recorrentes com o propósito de lesar os herdeiros e terceiros, devendo ser mantidas independentemente da superveniência de sentença que extinguiu o inventário sem resolução do mérito. (...) (REsp n. 1.829.945/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021) O Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga deixou de analisar a alegação acerca da ineficácia do negócio jurídico de alienação do único imóvel inventariado ao argumento de que a pretensão ultrapassa o objeto do inventário e depende da produção de diversas outras provas. Ocorre que a controvérsia relativa à transferência do imóvel pode ser constatada tão apenas com a juntada de prova documental, haja vista que encontra-se nos autos instrumento particular de cessão de direitos possessórios que atesta a existência do negócio jurídico (id 181991804). A busca pela solução da controvérsia não requer alta dilação probatória, tampouco impõe a necessidade de produção de meios de prova de alta complexidade. A ação de inventário, por conseguinte, revela-se como meio processual apto e eficaz para solucionar a questão da alienação do acervo patrimonial sem autorização de todos os herdeiros como no caso concreto. Colaciona-se, sobre a matéria, precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA DE INSTRUÇÃO. INVENTÁRIO. BENS ADQUIRIDOS EM VIDA PELO AUTOR DA HERANÇA. INCLUSÃO NO INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR. INVALIDADE. ALIENAÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. (...) III. É inválida cessão de direitos hereditários instrumentalizada por contrato particular, a teor do que dispõem os artigos 80, inciso III, 108, 104, inciso III, 166, inciso IV, e 1.793 do Código Civil. IV. Também padece de invalidade alienação de bem do espólio sem autorização judicial, nos termos do artigo 619, inciso I, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1402794, 07046530320218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Defiro o benefício da gratuidade da justiça para o agravante. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator